Tribunal: STF
Processo: RHC 258022
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Receptação qualificada. Reiteração de pedidos no STJ. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Dolo. Desclassificação da conduta. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cláudio Rodrigues Martins contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 994.403/MT (evento 32).



    O Recorrente foi condenado à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal) (evento 6).



    No presente recuso ordinário, a Defesa sustenta a possibilidade de desclassificação do tipo penal para receptação simples. Argumenta que “para a configuração da receptação dolosa, é imprescindível a comprovação do dolo, e não a simples desatenção ou imprudência do agente”. Assevera que “a matéria ora debatida não foi enfrentada no AREsp nº 2.391.595 ”. Requer, em medida liminar e no mérito, a desclassificação do tipo penal e, sucessivamente, a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau, para que seja oportunizado ao Ministério Público o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo (evento 36).



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado (evento 61):



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL E DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO DA CONDUTA PERPETRADA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Decido. 



    Extraio do acórdão recorrido (evento 32):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO EM RECURSO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não se admite a impetração de habeas corpus como reiteração de pedido idêntico já analisado em recurso anterior, com base na mesma causa de pedir e contra o mesmo ato coator. 



    2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, é incabível habeas corpus quando a questão já foi objeto de exame anterior, constituindo mera reiteração de pretensão anteriormente apreciada. 



    3. A análise das teses defensivas quanto à ausência de dolo na conduta e à possibilidade de desclassificação para modalidade culposa demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus, conforme orientação da Súmula 7/STJ. 



    4. Hipótese em que o agravo regimental não apresenta argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    De início, verifico que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus, à seguinte consideração: 



    “(...)



    Cabe mencionar que, embora a defesa sustente que o recurso especial não tenha sido conhecido por razões formais, é incontroverso que, ao analisar o agravo em recurso especial, esta Corte afastou expressamente a possibilidade de reexame das questões fáticas que sustentam a tese defensiva. Consta expressamente no julgado que “a reforma do julgado, a fim de absolver o recorrente ou desclassificar a conduta, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário revolver o contexto fático-probatório, medida obstada pela Súmula 7/STJ”



    Na mesma linha, observa-se que a tese veiculada no presente habeas corpus, qual seja, a inexistência de dolo na conduta e a consequente desclassificação para a modalidade culposa, também demandaria inevitável incursão no conjunto probatório, notadamente para reavaliar os elementos que sustentaram a conclusão do acórdão condenatório quanto à ciência do agravante sobre a origem ilícita do bem. Tal providência revela-se incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, instrumento destinado ao controle de legalidade estrita, e não ao reexame de matéria fático-probatória. 



    Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, de modo que se impõe, no presente caso, a manutenção da decisão agravada. 



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Extraio, ainda, excerto da decisão preferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 16):



    “De plano, verifico que foi interposto anteriormente perante esta Corte Superior o AResp n. 2391595, também em benefício do ora paciente, o qual apontava como ato coator o mesmo acórdão ora impugnado, formulando-se o mesmo pedido, com fundamento na mesma causa de pedir, revelando-se, portanto, o presente mandamus mera reiteração.”



    Ressalto que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023; “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Por fim, quanto às teses defensivas de inexistência de dolo na conduta e a consequente desclassificação para a modalidade culposa, na mesma linha do acórdão recorrido, assento que para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, seria necessário o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. Esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “O acolhimento do pedido de absolvição e, subsidiariamente, de desclassificação implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus” (HC 219.429 AgR, Rel. Min. Edson Fachi, Segunda Turma, DJe 03.03.2023); “É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 226.064-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.9.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente